Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-68.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-68.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 122.960.684-05 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTOS DOTADOS DE CAPACIDADE PROCESSUAL (ART. 75, INCISOS IX E XI DO CPC C/C ART. 3º, INSTRUÇÃO DA CVM 356). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

A sentença que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser desconstituída, haja vista que os Fundos de Investimentos são constituídos sob a forma de condomínio (artigo 3º da Instrução da CVM 356) que, embora sem personalidade jurídica, são dotados de capacidade processual. Inteligência do artigo 75, incisos IX e XI do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000357-68.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos Roberto dos Santos Silva

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2023 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, reconheço a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante a ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgo extinto o processo sem a resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Não há custas ou honorários, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT.”

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão sob o argumento de que a Reclamada não é pessoa jurídica, pois ainda que se tenham CNPJ, este somente atende as exigências fiscais das Fazendas Públicas, bem com sustenta que os fundos de investimentos são serviços criados por instituições financeiras e disponibilizados por estas no mercado de consumo.

Analisando os autos, entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não deve prevalecer isto porque, conquanto não se admita a personalidade jurídica do Requerido, tem-se que os Fundos de Investimentos são dotados de capacidade processual, assim como os condomínios, aplicando-se ao caso, analogicamente, o disposto no artigo 75, XI, do CPC.

A Lei 8668/93 que disciplina a constituição dos Fundos de Investimentos, prevê expressamente em seu artigo 1º que eles não terão personalidade jurídica,
in verbis:

Art. 1º Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976
, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.

Na lição de Arnoldo Wald, embora o fundo de investimentos não tenha personalidade jurídica, caracteriza-se como tendo
: “a) capacidade processual nos termos do CPC; b) patrimônio próprio; c) escrituração contábil própria; d) órgão representativo dos investidores, que é a Assembleia Geral, com caráter deliberativo restrito e sem funções executivas
”.

Nesse ponto concluiu:
“Na realidade trata-se de uma situação intermediária entre a personalidade jurídica própria e o condomínio do Código Civil, tendo até alguma analogia, embora remota, com os chamados condomínios especiais, como o que existe no edifício de apartamentos ou nos conjuntos habitacionais, em virtude da natureza específica do mandato dado ao administrador e de inaplicabilidade das normas referentes à divisão da coisa comum”.
(WALD, Arnoldo. “Da natureza jurídica do fundo imobiliário”. In: Revista Forense, n. 309. Rio de Janeiro: Forense, 1009).

Oportuno ainda consignar, sobre a natureza do fundo de investimento, que o artigo 3º da Instrução da CVM 356, assim o define:

“Art. 3o Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características:

I – Serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado
”

Por sua vez, o artigo 75 do Código de Processo Civil, preceitua que:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

IX – A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

(...)

XI – O condomínio, pelo administrador ou síndico.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº. 1091443/SP – CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que a agravada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I adote a condição de credora, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que foi realizado, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos principais. Assim, comprovada a cessão, todos os direitos de crédito, garantias e ações relativas aos títulos exequendos, objeto desta ação, passam a ser da agravada, nos termos do artigo 778, III do CPC.
Em outro aspecto, ainda que agravante alegue que a cessionária não tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, nos termos do artigo 75, IX e XI do CPC, mormente porque os Fundos de Investimentos são regidos pela Instrução CVM nº 356/2001, que dispõe em seu artigo 3º que “os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado”.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito. (N.U 1007788-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 22/09/2021)
(grifou-se)

Portanto, ante a capacidade processual da Ré de estar em juízo, com fundamento do artigo 75, IX e XI do CPC, desconstituo a sentença de extinção.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e anulo a sentença recorrida,

devendo os autos retornarem à origem para que seja sanado o vício apontado, e para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024